Tribunal: TJSP
Processo: 0014512-07.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por falta de fundamentação na homologação da falta – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante que praticou atos de subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em desclassificação para falta média, ou, ainda, em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por falta de fundamentação na homologação da falta – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante que praticou atos de subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de inegável valor probatório – Precedente – Fração de perda dos dias remidos fundamentada adequadamente na gravidade da falta – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime, em obediência às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão mantida – Preliminar rejeitada e Recurso desprovido.